Tribunal: TJSP
Processo: 2052710-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Ação anulatória anteriormente ajuizada – Litispendência afastada – Ações que possuem objetos distintos – Inteligência do art. 784, §1o do CPC – Impossibilidade de reunião dos processos em virtude da conexão - Competência absoluta da Vara de Execuções Fiscais Estaduais, em razão da matéria – Art. 62 do CPC – Pedido de suspensão da execução fiscal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Ação anulatória anteriormente ajuizada – Litispendência afastada – Ações que possuem objetos distintos – Inteligência do art. 784, §1o do CPC – Impossibilidade de reunião dos processos em virtude da conexão - Competência absoluta da Vara de Execuções Fiscais Estaduais, em razão da matéria – Art. 62 do CPC – Pedido de suspensão da execução fiscal que merece acolhimento, não se confundindo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Carta de Fiança oferecida nos autos da Ação Anulatória que é suficiente à garantia do crédito tributário - Presença de relevância na argumentação - Risco de dano de difícil reparação - Prejudicialidade externa – Ação anulatória e embargos que possuem a mesma natureza jurídica – Precedentes do E. STJ - Desnecessidade de prestação de nova garantia nos autos da execução, sob pena de configurar dupla garantia - Princípio da menor onerosidade.

Recurso provido em parte.